Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711113-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL RECORRIDA: RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 34956907 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. ANUÊNCIA À PROPOSTA DE PARCELAMENTO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEMARCATÓRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PERDA DA POSSE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. 1. Anuir à proposta de parcelamento importa aceitar as divisas nele dispostas, a teor do que dispõem os § § 1o e 2o do art. 2o, da Lei 6.766/79. 1.1. Afigura-se contraditório concordar com o parcelamento proposto para gleba localizada em área pendente de regularização apenas para fins de fixação da competência do Juízo Cível e se insurgir quanto aos limites objetivos da sentença, indicando possível burla ao juiz natural e aos rigores do procedimento especial da ação de demarcação. 2. Com fulcro na teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, a ciência da violação do direito, no caso, a perda da posse marca o início do prazo prescricional. 2.1. A ciência do esbulho conta de seu primeiro ato e não dos posteriores que apenas consolidam a perda da posse. 2.2. A consolidação da perda da posse autoriza apenas a reparação civil por perdas e danos, desde que dentro do lapso temporal de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, §3o, V, do Código Civil, aplicável aos casos de responsabilidade civil aquiliana. 3. A limitação objetiva da lide ao pedido possessório impõe concluir que o valor inicial atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao benefício pretendido, contexto que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade, levando-se em conta o elevado valor dado à causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014